Tribunal: STF
Processo: AR 2796
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito.



    2. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, o erro de fato, ainda que se tenha configurado, não se deu sobre os fatos que se relacionam à lide, mas, sim, sobre a apreciação de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a tempestividade.



    3. A parte sucumbente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para invocá-lo, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.